Tribunal: TJDFT
Processo: 0720393-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720393-30.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MADEIREIRA VILELA LTDA AGRAVADO: ATELIE FATIMA BOLOS E DOCES LTDA, MARIA DE FATIMA DE SOUZA ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 47076964) interposto por MADEIREIRA VILELA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da monitória ajuizada pela agravante em desfavor de ATELIÊ FÁTIMA BOLOS E DOCES LTDA e MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA ARAÚJO, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 156516907 do processo referência): Trata-se de ação monitória proposta por MADEIREIRA VILELA LTDA em face de ATELIE FATIMA BOLOS E DOCES LTDA. Alega a parte autora que a Circunscrição Judiciária de Brasília é competente para processar o feito. DECIDO. Apesar da alegação da autora, verifica-se que a parte ré possui domicílio em Águas Lindas de Goiás/GO. Nesse sentido, destaca-se que a jurisprudência do TJDFT é clara no sentido de que a competência para o processamento e julgamento de ação monitória baseada em cheque prescrito é o foro de domicílio do réu, nos termos do art. 46, caput, do Código de Processo Civil (Acórdão 1395060, 07372245820208070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Tal fato se dá pela perda da eficácia executiva do título e o restabelecimento de obrigação de direito pessoal, aplicando-se a regra geral prevista no art. 46 do CPC. Diante do exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma das Varas Cíveis da Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO, local de domicílio do réu. Preclusa esta decisão, redistribua-se o processo ao Juízo competente. Encaminhem-se os autos via malote digital ou outro meio eletrônico disponível. Na impossibilidade de envio por alguma falha/incapacidade do sistema, intime-se a parte autora para que distribua diretamente a ação no Juízo competente, devendo os presentes autos receberem o andamento de “redistribuído”. Cumpra-se. Opostos embargos de declaração pela autora, o Juízo a quo decidiu nos seguintes termos (ID 157265695): Trata-se de embargos de declaração interpostos por MADEIREIRA VILELA LTDA. Alega a embargante haver omissão na decisão ID 157244354, na medida em que não teria se manifestado devidamente sobre a (in)competência do Juízo. DECIDO. A decisão está posta sem contradição, omissão ou dúvida a gerar qualquer modificação. Como destacado nos autos, já houve devida manifestação sobre a incompetência desde Juízo, oportunidade em que houve declínio de competência para a uma das Varas Cíveis da Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO. Nesse contexto, destaco que os embargos de declaração se prestam a sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, mas não à reapreciação da matéria. Portanto, eventual descontentamento da parte com a decisão deve ser combatida através do recurso cabível. Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração. P.R.I. Por último, o Magistrado Singular assim se manifestou: Ciente do agravo interposto pela parte autora. Mantenho a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Aguardem-se notícias dos efeitos do agravo. Se concedido efeito suspensivo, aguarde-se o julgamento do recurso. Se negado o efeito suspensivo, cumpra-se a decisão agravada. Intimem-se. Inconformada, sustenta a recorrente que ingressou com ação monitória objetivando o cumprimento de obrigação de quantia certa, consubstanciada em dois cheques, no valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais). Entende pela aplicação da regra ordinária de competência, prevista no art. 53, inc. III, do Código de Processo Civil, no caso de ação de cobrança de cheque prescrito, de modo que a competência é do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, conforme jurisprudência majoritária deste egrégio Tribunal de Justiça. Assevera que, ainda que se trate de obrigação pessoal, somente incidirá a regra geral de competência do art. 46 do CPC quando não houver disposição específica. Alega que os cheques em questão foram emitidos à época em que a pessoa jurídica agravada era empresa individual, cuja representante legal possui domicílio em Brasília/DF. Defende que a r. decisão viola a Súmula n. 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, pois a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Aponta perigo de dano, pois “a morosidade no prosseguimento regular do feito poderá inviabilizar a satisfação do débito exequendo”, devendo a r. decisão combatida ser suspensa até o julgamento do mérito deste recurso e a agravada ser citada para pagar a quantia postulada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e o deferimento de medida antecipatória recursal para ordenar que a ré seja citada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a quantia de R$ 3.013,38 (três mil e treze reais e trinta e oito centavos). No mérito, pede que seja declarada a competência do Juízo a quo para processar e julgar a demanda da origem. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, verifico a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. No caso, incontroverso que se trata de ação monitória lastreada em cheque prescrito. Todavia, ainda que a jurisprudência deste egrégio Tribunal entenda pela competência do domicílio do devedor para julgar a demanda, trata-se de competência territorial, de natureza relativa, sendo incabível o seu reconhecimento de ofício, pois definida em conformidade aos interesses das partes, em atenção ao enunciado de Súmula n. 33 do colendo STJ[1]. Portanto, inexiste vedação legal para o ajuizamento da ação monitória em foro diverso ao do domicílio do devedor e, distribuídos os autos e fixada a competência, a sua modificação apenas ocorrerá caso alegada em eventuais embargos à monitória. E, se não suscitada, operar-se-á a sua prorrogação conforme preveem os arts. 65 e 917, inc. V, ambos do Diploma Processual Civil, abaixo transcritos: Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Parágrafo único. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar. Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; II - penhora incorreta ou avaliação errônea; III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; [...] Nesse sentido, colha-se jurisprudência pacífica das Câmaras Cíveis desta egrégia Corte de Justiça: CÍVEL E PROCESSO CÍVEL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTENTE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. OFENSA SÚMULA 33/STJ. 1. A demanda Monitória fundada em cheque prescrito não está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista ser dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. 2. De acordo com o artigo 43 do Código de Processo Civil, a competência é fixada no momento da propositura da demanda, e, uma vez definida pela distribuição, não pode ser modificada a pedido da parte autora. 3. Não cabe ao Juízo Suscitado declinar da sua competência, ainda que a pedido do autor, haja vista que não se está diante de competência absoluta, mas sim, relativa que só poderia ser modificada em razão da provocação da parte adversária, por meio de preliminar de contestação. 4. Conflito julgado procedente para firmar a competência do juízo suscitado. (Acórdão 1081820, 07006813020188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 12/3/2018, publicado no DJE: 20/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) CONFLITO DE NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO TERRITORIAL. ENUNCIADO No 33, DA SÚMULA DO STJ. 1. O critério de competência que rege o feito monitório que objetiva a cobrança de crédito decorrente de cheque emitido sem provisão de fundos é territorial, de natureza relativa, não podendo a matéria, portanto, ser examinada de ofício pelo Juiz, mas sim provocada pela parte demandada, na forma do que estatui o art. 112, do CPC, e Enunciado n° 33, da Súmula do STJ. 2. Declarado competente o Juízo suscitado, Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras. (Acórdão 1025583, 07020477520168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/3/2017, publicado no DJE: 26/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO. SÚMULA 531/STJ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO EX OFFICIO. 1. A Súmula 531 do STJ afasta a discussão acerca da existência de relação de consumo na hipótese de ação monitória, ajuizada contra o emitente, para cobrança de cheque prescrito. 2. Tratando de competência territorial, de natureza relativa, não cabe conhecê-la de ofício (Súmula 33 do STJ). 3. Determinada a competência no momento da distribuição da petição inicial, não cabe acolher eventual pedido da parte autora, em emenda à petição inicial, para envio dos autos a outro juízo. 4. Conflito admitido para declarar competente o Juízo suscitado, o da Vara Cível do Riacho Fundo. (Acórdão 1438726, 07050572020228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. REQUERIMENTO DO AUTOR DE REMESSA DOS AUTOS A OUTRO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 65 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. 1. É regra geral que a competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício ou requerida pelo autor, mas tão somente pelo réu em preliminar de contestação, segundo o que estabelece o art. 65 do Código de Processo Civil. 2. Conflito de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado. Unânime. (Acórdão 1337650, 07063558120218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Ademais, a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO poderá resultar em flagrante prejuízo à recorrente, constituindo motivo para o deferimento da medida de urgência postulada. Por outro lado, inviável acolher o pedido antecipatório para ordenar a citação, nos autos deste agravo de instrumento, para pagar o débito vindicado, porquanto se trata de providência a ser realizada na Instância da origem, sob pena de supressão de instância. Por tais fundamentos, defiro em parte a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da ordem de encaminhamento do processo ao Juízo de Águas Lindas de Goiás/GO, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador [1] Súmula 33/STJ: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.